Tribunal: TJMT
Processo: 0032748-57.2015.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032748-57.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), NEIDE ORLATO PAES - CPF: 299.947.561-68 (EMBARGANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACOLHIDOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
NEIDE ORLATO PAES
contra acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração – ID 96003484 que, por unanimidade, acolheu os embargos.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incide em contradição ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, uma vez que o referido
decisum
afastou a prescrição do crédito com relação a certidão emitida em 20/12/2017 diante do Decreto no 766/2011, que suspendeu o pagamento das certidões de crédito. Ressalta que o decreto foi expedido quando havia transcorrido quatro anos da data de expedição da carta de crédito, sendo a ação executiva ajuizada durante o prazo de suspensão de pagamento pelo decreto governamental, não ocorrendo assim a prescrição.

Assevera que foi invertida a lógica processual do recurso de Embargos de Declaração, tendo em vista que a embargada intentou prover novo julgado em relação a matéria, e a decisão prolatada acabou por modificar totalmente o entendimento do acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação.

Alega que o recurso de embargos de declaração manejado anteriormente não visava esclarecer contradição, obscuridade ou omissão, mas sim a reanálise da matéria já julgada.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição apontada uma vez que inexiste a prescrição (ID 97227970).

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 100476963.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração (ID 96003484) que, por unanimidade, acolheu os embargos para sanar a omissão apontada e, em efeitos infringentes, reconheceu a prescrição referente à Certidão de Crédito Salarial no 3000, emitida em 20/12/2007.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“
(...)
Não há que se olvidar que, em regra, o prazo prescricional das ações propostas contra a Fazenda Pública é regulado pelo art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32, segundo o qual “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Ocorre que o Decreto no 766/2011, sobrestou qualquer tipo de pedido no sentido de proceder com o respectivo pagamento, emissão, compensação e outras maneiras de quitação, vejamos: “Art. 2o Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.” Logo, é evidente que se está diante de uma condição suspensiva, uma vez que não haveria mecanismo operacional para nenhum requerimento em relação a cártula, inclusive, pedido de pagamento, já que a edição do Decreto Estadual suspendeu o processamento das certidões/cartas de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual pelo prazo de 180 dias, indicado pela Administração Estadual como necessário à operacionalização do sistema eletrônico, como previsto no art. 1o do Decreto 766/2011. Transcrevo: “Art. 1o O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.” (destaquei) Desse modo, entende-se que durante o período de implantação do sistema eletrônico necessário à padronização dos procedimentos de emissão, controle e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso, estaria obstado qualquer pedido nesse sentido, já que, a partir da edição do retrocitado Decreto, não mais seria possível o processamento de certidão de crédito enquanto não implementado o sistema eletrônico. Com efeito, consta que a Certidão de Crédito Salarial no 3000 foi emitida em 20/12/2007, e, considerando que o fato foi originado com a emissão do título, esta data é tida como início do prazo prescricional. O Decreto que suspendeu o pagamento dos créditos foi publicado em 14/10/11, a partir de quando restou obstado qualquer requerimento em relação ao processamento das certidões de crédito, suspensão esta que ao que se evidencia da leitura do art. 1o do Decreto no 766/11, deveria se dar pelo período de 180 dias, prazo estabelecido para a viabilização do sistema eletrônico. Deste modo, considerando que entre a data da emissão da Cártula (20/12/2007) e a edição do Decreto (14/10/2011), decorreram aproximadamente 3 anos e 09 meses, e entre o reinício do decurso do prazo prescricional (14.04.12 – 180 dias para implantação do sistema eletrônico) e a propositura da ação executiva (09/07/2015), decorreram, aproximadamente, 03 anos e 02 dois meses. Logo, ainda que se considere o prazo de 180 (cento e oitenta) dias descrito no Decretoo 766/2011, evidente o decurso do quinquênio prescricional, pois transcorridos, aproximadamente, 06 anos e 11 meses. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para sanar omissão apontada e, em efeitos infringentes, reconhecer a prescrição referente à Certidão de Crédito Salarial no 3000, emitida em 20/12/2007.

[...]”

Logo, o acórdão expôs os motivos que ensejaram ao acolhimento do recurso, não havendo contradição alguma nos elementos e fatos analisados, pois como já mencionado acima, a

contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

A alegação de contradição é com relação ao acórdão do Recurso de Apelação, e não com o acórdão de Embargos de Declaração.

O acórdão dos embargos analisou a questão da prescrição à luz do prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido pelo Decreto no 766/2011, fato este que não foi observado quando da análise da Apelação, que observou apenas de maneira genérica a interrupção da prescrição por edição do decreto governamental, sem, contudo, analisar o prazo estabelecido de 180 (cento e oitenta) dias.

Por possuir efeitos infringentes, o recurso de embargos de declaração pode modificar o
decisum
anterior se houver omissão constatada, o que ocorreu no caso dos autos.

Portanto, não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado. 2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados. (N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022